Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-24.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-24.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

APELADO: CHARLES TEIXEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHAES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO ERRO MATERIAL OU OMISSÃO NO JULGADO. SENTENÇA ACLARADA POR MEIO DE DECISÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUITAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO E GARANTIA MANTIDOS. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000569-24.2024.8.05.0254
, em que é apelante o
BANCO VOTORANTIM S.A.
e apelado
CHARLES TEIXEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça